Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 5.008/2012. GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. EQUIPARAÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS E 20 HORAS. ANEXO DO TEXTO LEGAL. HORA TRABALHADA EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital 5.008/2012 corrigiu o vencimento básico dos servidores da saúde e previu o pagamento da GATA sobre o vencimento correspondente ao padrão ocupado pelo servidor. De igual modo, fixou novo percentual da GATA, em escala decrescente, até sua extinção, sendo vedada qualquer redução salarial por força da aplicação da norma.
2. À falta de previsão legislativa, carece o servidor do direito de incorporar a GATA ao seu vencimento básico. Tem assegurado apenas a sua transformação em VPNI, caso surja alguma diferença remuneratória, de modo a impedir a redução salarial.
3. A Lei n. 5.008, ao fixar os novos padrões de vencimento para as jornadas de 40 e 20 horas semanais, mantém a equiparação do custo da hora trabalhada. Nesse passo, não há que se falar em redução salarial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.